Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717111-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Janaina Elisa Beneli Agravado: Dilean dos Santos Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Elisa Beneli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0701533-48.2023.8.07.0010. É a breve exposição. Decido. Depreende-se da certidão referida no Id. 71357684, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Sodalício, que o presente recurso consiste em repetição do AI no 0717110-28.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente, manejado pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0701533-48.2023.8.07.0010. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator